Tribunal: TJSP
Processo: 1502503-46.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS Variável do exercício de 2013 - Município de Valinhos - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Alegada não ocorrência do fenômeno prescricional, considerando-se a data em que proposta anterior execução fiscal com vistas à satisfação do mesmo crédito, extinta por fundamento diverso -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS Variável do exercício de 2013 - Município de Valinhos - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Alegada não ocorrência do fenômeno prescricional, considerando-se a data em que proposta anterior execução fiscal com vistas à satisfação do mesmo crédito, extinta por fundamento diverso - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em discussão, no entanto, verificada, já no ajuizamento da demanda anterior - Matéria de ordem pública - Sentença extintiva mantida - Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502503-46.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, são apelados CLEUDEMIR
MARTINS LEMOS E OUTRA e BARBARA DA SILVA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502503-46.2019.8.26.0650 - Voto no 10098
2
Apelação Cível no 1502503-46.2019.8.26.0650
Apelante: Municipalidade de Valinhos
Apelados: Cleudemir Martins Lemos (e outra)
Comarca: Valinhos
Juíza de origem: Marcia Yoshie Ishikawa
VOTO No 10098
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS Variável do
exercício de 2013 - Município de Valinhos - Pretensão
inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do
artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Alegada não
ocorrência do fenômeno prescricional, considerando-se a
data em que proposta anterior execução fiscal com vistas à
satisfação do mesmo crédito, extinta por fundamento
diverso - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em
discussão, no entanto, verificada, já no ajuizamento da
demanda anterior - Matéria de ordem pública - Sentença
extintiva mantida - Recurso da Municipalidade não
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Valinhos, nos autos de Execução Fiscal por ela
ajuizada contra Cleudemir Martins Lemos (e outra), em face de r. sentença
(fls. 03/04) que, ao reconhecer o decurso do prazo prescricional, julgou
liminarmente improcedente a pretensão inicial, com esteio nos arts. 332,
parágrafo 1o, e 487 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 156, V, do Código
Tributário Nacional, e declarou a extinção do crédito tributário, extinguindo o
feito executivo.
Alega a apelante que, aos 22/11/2016, ajuizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502503-46.2019.8.26.0650 - Voto no 10098
3
execução fiscal, sob o número 1501336-96.2016.8.26.0650, “... contra o
executado Cleudemir Martins Lemos e Cleube de Almeida Mendes (...)
exigindo os débitos vencidos que não foram adimplindo..”, e que, tendo
requerido “... a inclusão de responsável tributário da executada Bárbara da
Silva Paz...”, foi proferida sentença de extinção do processo “... pela
impossibilidade de alteração do polo passivo com base na Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça...”, da qual intimada aos 30/08/2019. Afirma
que, em cumprimento à sentença, ajuizou, em face do responsável tributário a
que se fez referência, a presente Execução Fiscal aos 04/12/2019, “... pois não
pode a Fazenda Municipal ficar sem a satisfação dos créditos tributários,
devendo se valer de outros modos de receber os débitos devidos...”. Ante esse
panorama, prossegue, não poderia o feito ser extinto em virtude de prescrição,
posto que: a) propôs a primeira das execuções fiscais com vistas ao
recebimento do crédito em discussão aos 10/08/2016, interrompendo-se a
contagem do prazo prescricional com a determinação do ato citatório, ocorrida
no mesmo mês; b) foi intimada da sentença extintiva proferida na execução
anterior aos 04/10/2019, dia em que começou “... a fluir o prazo prescricional
para repropositura de nova ação...”, o que fez “... dentro do prazo legal
(04/12/2019)...”; c) há “... vários julgados recentes...”, deste E. Tribunal de
Justiça, no sentido de que a interrupção do prazo prescricional se dá com o
trânsito em julgado da ação anterior, não se podendo, assim, cogitar de
prescrição, já que propôs a presente execução “... 2 meses após intimada da
sentença que extinguiu a anterior pela incidência da Súmula 392 do STJ...”;
d) não houve inércia de sua parte, eis que, sempre que intimada, “... tomou
providências em pequeno lapso de tempo para satisfação do crédito...”, não
podendo ser prejudicada “... por mecanismos da justiça conforme preceitua o
artigo 240, § 3o do Código de Processo Civil...”, hipótese a comportar a
aplicação, por analogia, da Súmula 106 do E. STJ; e) a prescrição foi
reconhecida sem que fosse previamente ouvida a respeito, impossibilitando-se,
inclusive, que as partes se manifestassem “... sobre possíveis irregularidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502503-46.2019.8.26.0650 - Voto no 10098
4
na CDA...”. Ao final, requer o provimento ao apelo para que, rechaçada a
extinção do feito, prossiga regularmente o feito executivo, “... inclusive com
possibilidade de correção de erros formais e materiais...” em decorrência da
“... inexistência da improcedência liminar...”, prequestionando “... todos os
artigos citados, em especial o 174, parágrafo único, I do Código Tributário
Nacional e 240, 1o e 3o, do Código de Processo Civil...” (fls. 11/23).
O
tempestivo
apelo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem contrarrazões (fls. 82), subindo, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Valinhos promoveu, em 04/12/2019, Execução Fiscal em face de
Cleudemir Martins Lemos e Bárbara da Silva Sá, visando à cobrança de
crédito tributário relativo ao ISS Variável do exercício de 2013, conforme
Certidão de Dívida Ativa de fls. 02.
Sobreveio,
contudo,
sem
qualquer
ato
processual que a precedesse, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Em que pese o empenho do ilustre Procurador
do Município de Valinhos que subscreveu as razões recursais digitalizadas a
fls. 11/23, não prospera o inconformismo.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere à espécie tributária de que
tratam os autos, no dia do vencimento da dívida em cobro, deve ser
considerado, na presente hipótese, o dia 30/06/2011 (cf. CDA de fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502503-46.2019.8.26.0650 - Voto no 10098
5
Tal data marca o momento em que o crédito
tributário passou a ser exigível em sua totalidade, surgindo, portanto, para a
Municipalidade, o direito de executá-lo a partir do dia seguinte a ela
(1o/07/2011), iniciando-se então o prazo prescricional, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentada essa premissa, cumpre reconhecer
que o débito em discussão se encontrava prescrito já na data de ajuizamento da
execução fiscal anteriormente proposta (22/11/2016), extraída do protocolo
digital fls. 24/25.
Reconhecimento que se torna viável não
somente porque a Municipalidade de Valinhos adota como parâmetros dados
daquele feito (datas de ajuizamento, citação e trânsito em julgado da sentença
extintiva lá proferida), como também por tratar-se, a prescrição, de matéria de
ordem pública, restando insubsistente toda a argumentação desenvolvida nas
razões do apelo interposto.
Impunha-se, destarte, a extinção da demanda
executiva a teor do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil, com a
improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, também do CPC (“Ressalvada a hipótese do § 1o do
art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502503-46.2019.8.26.0650 - Voto no 10098
6
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, à espécie, a Súmula no 409 do E.
Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do Princípio da Celeridade Processual em detrimento do
Princípio da Não Surpresa, corolário do Princípio do Contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora